Tribunal: CARF
Processo: 10830.723365/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723365/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.983 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO GOUVEA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
REQUISITOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
DEPENDENTE. IDADE. 24 ANOS. CURSO EM ESTABELECIMENTO
SUPERIOR. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os valores pagos a título
de pensão alimentícia, quando realizados em face das normas do Direito de
Família e em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, bem como os valores pagos a título de despesas médicas com
plano de saúde cuja cobertura abrange os dependentes, nos termos dos artigos
8, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995.
Poderão ser considerados como dependentes a filha, o filho, a enteada ou o
enteado, até vinte e um anos ou, ainda, quando maiores até vinte e quatro anos
de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723365/2012-39
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2010, de modo que restou apurado saldo de imposto a restituir ajustado no valor de
R$ 1.190,22, conforme se verifica do Demonstrativo de apuração do imposto devido de fls. 29.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 26/27, a
autoridade fiscal constatou as seguintes infrações à legislação tributária:
“Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ ******* 19.760,01, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Contribuinte apresentou documentação. Através dos Termos de Intimação 18/2012
(ciência AR 23/01/2012) e 61/2012 (ciência AR em 01/02/2012) foi solicitado
complementação dos documentos.
Foi glosado valor da pensão alimentícia correspondente aos alimentandos que atingiram
a maioridade civil. Não foi apresentada Certidão de Inteiro Teor do processo de
separação judicial, que determinou o pagamento de pensão alimentícia aos filhos,
inclusive após a maioridade civil conforme solicitado no Termo de Intimação 61/2012.
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ ******* 6.762,04, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado:
Seq.
CPF/CNPJ
Nome / Nome
Empresarial
Cod.
Declarado
Reembolsado
Alterado
01
62.465.117/0001-06
Fundação CESP
026
1.252,00
0,00
0,00
02
62.465.117/0001-06
Fundação CESP
026
3.269,77
0,00
0,00
03
62.465.117/0001-06
Fundação CESP
026
3.399,55
0,00
0,00
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

Contribuinte apresentou documentação. Através dos Termos de Intimação 18/2012
(ciência AR 23/01/2012) e 61/2012 (ciência AR 01/02/2012) foi solicitado
complementação de documentos.
1) Plano de Saúde Fundação CESP – foi considerado a co-participação do titular e dos
dependentes conforme previsto na legislação tributária.
2) Foi glosado plano de saúde dos beneficiários não dependentes do titular. Não foi
apresentada Certidão de Inteiro Teor do processo de separação judicial, que
determinou o pagamento do plano de saúde Fundação CESP aos filhos, inclusive
após a maioridade civil conforme solicitado no Termo de Intimação 61/2012.”
O contribuinte foi notificado da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
impugnação de fls. 02, acompanhada dos documentos de fls. 04/18, 48/74, 79/98 e 106/120,
alegando, em síntese, a pensão alimentícia e as despesas médicas decorriam de decisão judicial,
relativas aos filhos Renata Mayumi Gouvea, Rafael Ossamu Gouvea e Ricardo Yudi Gouvea,
conforme se demonstrava a decisão/homologação judicial. Anexada.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 124/127, a 20a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA - DESPESAS MÉDICAS DOS ALIMENTANDOS.
A pensão alimentícia e as despesas médicas dos alimentandos poderão ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda, na declaração
anual, a título de pensão alimentícia, de despesa médica, quando realizadas em virtude
de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 18/03/2013 (fls. 129) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 132,
protocolado em 12/04/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

Observo, de logo, que o recorrente alega, em síntese, que está por apresentar
documentação que comprova a condição de estudante de Ricardo Yudi Gouvêa, em
contraposição ao item 13 do acórdão recorrido.
Pelo que se verifica, o contribuinte se insurge apenas em relação às deduções
pleiteadas com Ricardo Yudi Gouvêa e, nessa parte, visando comprovar a veracidade de suas
alegações, encontra-se por apresentar, em sede recursal, (i) o histórico escolar de Ricardo Yudi
Gouvêa referente ao curso de Comunicação Social – Habilitação jornalismo – Especialização
Interdisciplinar realizado na Facudalde de Ciências Econômicas de Campinas – Facamp,
confeccionado em 12/04/2013 (fls. 134/136) e, ainda, (ii) o atestado de matrícula, também
datado de 12/04/2013, por meio do qual a instituição declara que Ricardo Yudi Gouvêa estava
matriculado no 1o semestre do 3o ano do curso de Publicidade e Propaganda (fls. 137).
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. É ver-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, registre-se que são dedutíveis da declaração de ajuste anual as
importâncias pagas em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo com os artigos 4o, inciso II e 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de
1995. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
[...]
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
***
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.”
Pelo que se pode observar, para que o interessado se beneficie da dedução dos
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia é necessário que preencha dois requisitos:
(i) a existência de decisão judicial ou acordo homologando judicialmente determinando o
pagamento da pensão aos respectivos alimentandos(as); e (ii) a efetiva comprovação do
pagamento da pensão.
No caso concreto, observe-se que foram glosados os valores das pensões pagas a
Renata Mayumi Gouvêa e Ricardo Yudi Gouvêa por serem maiores civilmente e respectivas
despesas médicas (participação no plano de saúde Fundação Cesp), respectivamente, de R$
19.76l0,01 e R$ 6.762,04. A Renata nasceu em 10/10/1980 e Ricardo em 18/07/1987,
completando, no ano de 2010, 30 e 23 anos, respectivamente.
Em sede de impugnação, o contribuinte juntou aos autos o certificado de inteiro
teor da homologação da pensão judicial (fls. 08), cuja pensão foi fixada em 2 salários mínimos
para cada alimentando, a partir de janeiro de 2000 e da extinção da pensão para Renata (fls. 18),
em petição datada de 14/4/2011, homologada em 14/6/2011, de modo que a pensão era devida
em 2010 para todos os alimentandos e, portanto, somente a partir de junho de 2011, após
homologação pelo juiz, foi extinta a pensão da Renata.
A autoridade julgadora de 1a instância, por sua vez, entendeu por negar
provimento à impugnação porque, em 2010, a filha Renata já se encontrava com 30 anos, bem
assim que, ainda que o filho Ricardo estivesse com 23 anos, não restou comprovada a condição
de que estivesse cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, conforme se
verifica dos trechos abaixo reproduzidos, extraídos das fls. 126 do acórdão recorrido:
“9. Verifica-se que as deduções relativas a dependentes é possível até que os filhos
completem 21 anos ou 24 anos se estiverem cursando ensino superior ou escola técnica
de segundo grau.
10. Também as deduções de despesas médicas e de instrução são permitidas até que o
dependente complete a idade acima referida.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

11. Desta forma, com base no disposto no art. 77, § 1o, III e § 2o, do Regulamento do
Imposto de Renda, correta a glosa dos valores pagos a título de pensão alimentícia e dos
valores pagos ao plano de saúde (Ceesp).
[...]
13. Considerando que a Renata completou 30 anos e o Ricardo 23, sem comprovação de
estar cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau (...).”
Nesse contexto, reconheça-se, por oportuno, que a inclusão de dependentes na
declaração de ajuste anual é uma prerrogativa dos contribuintes, sendo que as pessoas que podem
ser declaradas enquanto tais estão discriminadas nos artigos 35 da Lei no 9.250/1995, cuja
redação acabou sendo replicada no artigo 77, § 1o do Decreto no 3.000/99, que se encontrava
vigente à época dos fatos aqui discutidos1. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
***
Decreto no 3.000/99
Seção III - Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

1 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.166/72, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).” (grifei).
Pelo que se pode observar, a legislação é clara ao dispor que os filhos poderão ser
considerados como dependentes até 21 anos de idade ou, ainda, quando maiores de 24 anos se
ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
E, no caso, a autoridade julgadora entendeu que o filho Ricardo Yudi Gouvêa, em 2010, já havia
atingido os seus 23 anos de idade e, à época, não estava cursando ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
O fato é que, a partir da análise do histórico escolar juntado às fls.134/136 é
possível concluir que, de fato, em 2010, Ricardo Yudi Gouvêa estava cursando Comunicação
Social – Jornalismo na Faculdades de Ciências Econômicas de Campinas - FACAMP, tendo sido
aprovado em processo seletivo de 11/2006 e que, durante períodos de 2010-01 e 2010/02 estava,
devidamente, cursando as disciplinas ali indicadas, as quais, aliás, foi aprovado em todas elas,
tendo, ao final, colado grau em 12/01/2011.
Portanto, não restam dúvidas de que, em 2010, Ricardo Yudi Gouvêa tinha 23
(vinte e três) anos de idade e cursava Comunicação Social – Jornalismo na Faculdades de
Ciências Econômicas de Campinas - FACAMP, do que se conclui que, nos termos do artigo 77,
§ 1o, inciso III e § 2o poderia ser – como, de fato, o foi – considerado como dependente do ora
recorrente.
Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade dos
valores pagos a título de pensão alimentícia, no montante de R$ 10.666,67, e das despesas com o
plano de saúde no montante de R$ 3.269,77, as quais foram indicadas pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário de 2010 (fls. 35/44) e devidamente suportadas
em nome do dependente Ricardo Yudi Gouvêa, já que, em 2010, ele poderia, de fato, ter sido
declarado como tal uma vez que apresentava 23 anos de idade e cursava Comunicação Social -
Jornalismo na Faculdades de Ciências Econômicas de Campinas - FACAMP.

Conclusão

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723365/2012-39

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento para reestabelecer a dedutibilidade da
pensão alimentícia, no montante de R$ 10.666,67, e das despesas com o plano de saúde, no valor
de R$ 3.269,77, declaradas em nome do dependente Ricardo Yudi Gouvêa.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital